Tribunal: CARF
Processo: 12448.934461/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.934461/2011-79
ACÓRDÃO
1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPICE INVESTMENT 2000 S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando o despacho
decisório, emitido por autoridade competente, evidenciar os motivos que
levaram ao não reconhecimento do crédito na sua totalidade, e à
consequente homologação parcial da compensação declarada, bem como
os dispositivos legais pertinentes, possibilitando ao Interessado aduzir suas
razões de discordância.
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, em face da demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir
junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 16-82.673 - 5a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 29 de maio de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 07 que não homologou a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no 2o trimestre do
ano calendário de 2006.
O crédito no montante de R$ 252.101,98 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 11006.61926.070409.1.7.02-7890 foi analisado de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o
Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição
da requerente, pelo qual não foi apurado saldo negativo de IRPJ disponível para
compensação.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
3
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo
indicadas no PER/DCOMP foram confirmadas como segue:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
Valores em R$

(...)DO MÉRITO:
2 - Preliminarmente, a RECORRENTE invoca o principio da "Verdade Real" para dar
sustentação à sua impugnação, visto que o despacho da AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA não levou em conta todos os elementos necessários à
constatação do direito creditório, como ficará adiante provado.
3 - O exame dos documentos apresentados pela então REQUERENTE, ao que
parece, deu-se por meio puramente eletrônico, e não contemplou o cotejo ou
validação da sua DIPJ do Ano Calendário 2006 -Exercício 2007, sem que tenha
havido qualquer diligência por parte da AUTORIDADE ADMINISTRATIVA para
verificação na sua escrituração contábil e fiscal os fatos ocorridos, o que denota
"cerceamento do direito de defesa", prática condenada pelo CTN e pela
jurisprudência administrativa vigente.
4 - Desde que tomou ciência do Despacho Decisório, a REQUERENTE tem cobrado
das Instituições financeiras com as quais manteve movimentação financeira,
Informes de Rendimentos do período em referência, sem obter destas respostas
positivas ao pleito realizado.
5 - Cumpre destacar que a pessoa jurídica auferiu como receita -
exclusivamente - rendimentos decorrentes de aplicações no mercado financeiro,
notadamente em títulos de renda fixa ou assemelhados.
6 - A REQUERENTE é optante do regime do lucro real e costuma mensalmente
reconhecer suas receitas financeiras, seus custos e despesas operacionais, bem
como registrar em conta própria as retenções do imposto de renda sobre os
rendimentos produzidos pelas aplicações, em conformidade com as informações
contidas nos extratos mensais divulgados pelas instituições financeiras.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
4
7 - De todo o exposto até aqui, fica clara a ocorrência de divergências entre os
valores do IRF sobre Rendimentos Financeiros consignados nos extratos mensais,
com os valores informados à Receita Federal do Brasil por estas instituições,
causando evidente prejuízo à REQUERENTE.
DO PEDIDO:
Consoante os esclarecimentos apresentados, bem como os elementos materiais e
probatórios que devem ser apreciados para formação de juízo, REQUER:
a) Que a Autoridade Julgadora mande baixar diligência para apuração dos fatos,
intimando a REQUERENTE a exibir oportunamente seus livros contábeis e fiscais,
bem como os documentos em se baseou para fundamentar seu crédito tributário
constante do pedido; b) Que a Autoridade Julgadora mande baixar diligencia c
intime cada uma das Instituições Financeiras com a qual a REQUERENTE manteve
aplicações financeiras, de forma que as mesmas apresentem mensalmente os
valores dos rendimentos e do Imposto de Renda na fonte correspondente.
c) Que a Autoridade Julgadora homologue as compensações da REQUERENTE,
visto que as mesmas se encontram amparadas crédito tributário de inegável
materialidade no curso do ano base informado e, se julgar necessário, faça os
ajustes para adequar a contagem dos juros selic até a data da efetiva
compensação dos débitos.(...)

A 5a Turma da DRJ/SPO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
termos:
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa
beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos
DARF de recolhimento do tributo.
Apesar de o contribuinte não ter apresentado os informes de rendimentos
exigidos pela legislação, verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário",
elaborado com dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, que o IRRF
reclamado foi de fato retido como segue:

Por fim em atenção ao disposto aos artigos 272 e 837 do RIR/1999, verifica-se,
ainda, na ficha 06A da DIPJ/2005 que no 2o trimestre de 2006, os rendimentos
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
5
oferecidos à tributação a titulo de receita financeira totalizam o montante de R$
1.006.793,43. (fl. 201).
Como se vê, receita financeira oferecida à tributação é incompatível com o IRRF
compensado.
Assim, diante da falta de confirmação de que a totalidade dos rendimentos que
deram origem ao IRRF em comento foi oferecido à tributação, e o IRRF passível de
validação fica limitado como segue:

Destarte o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto como
segue:

Conclusão.
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para confirmar o saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2006 no
valor de R$ 24.813,04, para fins de compensação do saldo devedor vinculado ao
presente processo.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

(...)III. MÉRITO
III.1 DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO DE SN IRPJ 2o TRl/06
III.
MÉRITO

III.! DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO DE SN IRPJ 2^ TRl/06

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
6
14.
Conforme destacado nos fatos oportunamente narrados, por meio das
PER/DCOMPs Entregues, a Recorrente compensou o SN IRPJ 25 Tri/06 formado,
basicamente, pelo IRFonte retido sobre os rendimentos de aplicações financeiras
em cotas de fundos de investimento de renda fixa, cuja composição demonstra-se
a seguir:
(...)15. O detalhamento "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito" do
Despacho Decisório, claramente demonstra que as parcelas de R$ 34.004,90 e R$
389.407,40 do SN IRPJ 2o Tri/06, relativamente ao IRFonte sob o código de receita
6800 "IRRF - Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa",
não foi considerada confirmada:
(...)18. Conforme se verifica do destaque acima, resta claro que as fontes
pagadoras dos rendimentos de aplicações financeiras consignaram em suas
respectivas DIRFs, ainda que forma intempestiva, que no 29 trimestre de 2006 a
Recorrente auferiu rendimentos de aplicações em cotas de fundo de Investimento
em renda fixa no montante respectivamente de RS 226.699,53 e 1.947.037,69,
tendo procedido com a retenção de IRFonte nos valores de R$ 34.004,90 e
389.407,40, respectivamente, totalizando um montante de R$ 423.412,30.
19. Como confirmado pela própria D. DRJ, não há dúvida de que a Recorrente
sofreu a retenção de IRFonte no exato valor que fora considerado não
comprovado quando da emissão do Despacho Decisório. Logo, sendo este um fato
incontroverso, não se pode admitir a manutenção da exigência fiscal com base em
fundamentação estranha a que serviu oportunamente para a homologação
parcial das compensações,
20. Em outras palavras, não deferir o cancelamento da exação consubstanciada
no Despacho Decisório, após ter sido constatada a regularidade do procedimento
adotado pela Recorrente, configuraria patente enriquecimento ilícito do Erário,
que tomaria para si valores que não lhe são devidos.
21.Portanto, resta claro que o r. acórdão rebatido, é manifestamente
insubsistente quanto à homologação parcial do crédito, razão pela qual deve ser
cancelada a cobrança nele mantida relativamente ao Despacho Decisorio, ao
reconhecer o inequívoco direito da Recorrente.

111.2 ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA PER/DCOMP NÃO PODE
INVALIDAR O DIREITO AO CRÉDITO
22. Ad argumentandum, ainda que se entenda que a Recorrente incorreu em erro
no preenchimento das PER/DCOMPs Entregues, visto que foi anteriormente
informado pela Recorrente que as retenções de IRFonte, com código de receita
6800 "IRRF -Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa",
teriam sido efetuadas pela fontes pagadoras inscritas no CNPJ/MF n?
33.254.319/0001-00
(HSBC
INVESTMENT
BANCO
BRASIL
S/A)
e
n^
33.479.023/0001-80 (BANCO CITIBANK) quando, pelas informações constantes
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
7
das DIRFs, se constata que acabaram sendo realizadas, respectivamente, através
dos CNPJs de nS 01.701.201/0001-89 (KIRTON BANK S.A -BANCO MÚLTIPLO1) e n?
07.437.241/0001-41 (WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA2), é
absolutamente imprópria a manutenção da exigência sob tal argumentação.
(...)24. Dessa forma, deve ser reconhecido o direito ao crédito devidamente
comprovado pela Recorrente, cancelando-se a exigência de IRPJ e CSLL e
respectivas, multas e juros, homologando-se, consequentemente, a compensação
a ele vinculada.

111.3
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
POR
APERFEIÇOAR
O
LANÇAMENTO, AO TRAZER FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE
NO DESPACHO DECISÓRIO
25. Outro aspecto a ser destacado é que o r. acórdão recorrido inovou e
aperfeiçoou o lançamento, o que é expressamente vedado pelo ordenamento
jurídico, implicando cerceamento do direito de defesa, conforme já restou
decidido pela própria Câmara Superior.
26. O Despacho Decisório categoricamente afirma que as parcelas de R$
34.004,90 e 389.407,40 não foram confirmadas sob a justificativa de "Retenção na
fonte não comprovada".
27. Em completa inovação à exigência fiscal, mudando a espinha dorsal do
Despacho Decisório, o voto do r. acórdão concluiu que a Recorrente, de fato,
sofreu a retenção de IRFonte ora objeto de questionamento, contudo, alega não
poder dar provimento à defesa da Recorrente a partir de presunção de que parte
dos rendimentos não foram submetidos à tributação pelo IRPJ. Confira-se do
excerto extraído das fls. 241:
"Por fim em atenção ao disposto aos artigos 272 e 837 do RIR/1999, verifica-se,
ainda, na ficha 06A da DIPJ/2005 que no 29 trimestre de 2006, os rendimentos
oferecidos à tributação a título de receita financeira totalizam o montante de R$
1.006.793,43. (fl. 201).
Como se vê, receita financeira oferecida à tributação é incompatível com o IRRF
compensado." (g.n.)
28. Fica evidente, portanto, que ao mesmo tempo em que o r. acórdão recorrido
refutou o fundamento utilizado no Despacho Decisório de que seria necessária a
comprovação da retenção na fonte, tendo reconhecido, expressamente, que o
IRFonte foi de fato retido da Recorrente, por outro lado, manteve a cobrança sob
a nova perspectiva, qual seja: que os rendimentos de aplicações financeiras que

: Antiga denominação de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, pessoa jurídica integrante do grupo HSBC Brasil.
2 Pessoa jurídica que, à época, era parte relacionada do grupo Citibank Brasil.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
8
ensejaram a retenção do IRFonte supostamente não teriam sido tributados pelo
IRPJ.
(...)32.Referidos Acórdãos concluem que o lançamento não pode sofrer qualquer
alteração no âmbito do julgamento, nem no que se refere aos fatos, nem na sua
interpretação, nem no que tange ao direito aplicável.
33.Sendo assim, a arguição de ausência de tributação dos rendimentos sujeitos ao
IRFonte acarreta uma mudança absoluta do critério jurídico do lançamento
inicialmente constante do Despacho Decisório.
34.Tal inovação e mudança de critério do lançamento afronta o disposto no art.
146 do CTN, motivo pelo qual o r. acórdão deve ser considerado nulo.

111.4
IMPROCEDÊNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
POR
ERRO
NA
FUNDAMENTAÇÃO

35.A exposição anteriormente efetuada já seria mais do que suficiente para se
deferir o cancelamento da exigência contida no mencionado Despacho Decisório
e mantida pelo r. acórdão.
36.Contudo, ad argumentandum, na remota hipótese de os Senhores
Conselheiros assim não entenderem, a Recorrente se sente obrigada a evidenciar
grave equívoco na fundamentação do r. acórdão da D. DFU.
37.Tal como anteriormente demonstrado, o r. acórdão recorrido reconheceu a
retenção de IRFonte sofrida pela Recorrente, cuja posterior compensação foi
objeto de exigência no Despacho Decisório, porém, inovou ao mencionar que o
rendimento correspondente não foi comprovadamente oferecido à tributação.
38.A conclusão da D. DRJ baseou-se exclusivamente no confronto das
informações contidas na "DIRF - Resumo do Beneficiário AC 2006", com a DIPJ
exercício 2007, ano-calendario 2006, transmitida pela Recorrente, na qual em sua
Ficha 06A "Demonstração do Resultado - PJ em Geral" (fl. 135), referente ao 2?
trimestre, foi informado o montante de R$ 1.006.793,43 a título de receitas
financeiras.
39.Cumpre ressaltar, com a devida vénia, que a D. DRJ quando de suas análises
desconsiderou importante princípio contábil que baliza o registro das receitas,
qual seja, o regime de competência, que exige que as receitas e os rendimentos
de aplicações financeiras sejam apropriados no resultado do exercício de acordo
com a periodicidade em que são considerados efetivamente ganhos. Ao dar
efetividade a este princípio, os rendimentos de aplicações financeiras acabam
sendo distribuídos no(s) resultado(s) do(s) exercício(s) de um ou mais exercício
sociais.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
9
40.Por outro lado, para fins tributários, independentemente da adoção do regime
de competência que baliza a escrituração fiscal, a incidência do IRFonte sobre os
rendimentos de aplicação financeira em renda fixa e em cotas de fundos de
investimento em renda fixa (exceção feita a incidência conhecida como "come-
cotas") é realizada exclusivamente pelo regime de caixa, quando ocorre o resgate
ou liquidação da aplicação financeira.
41.Para que se possa ter uma melhor visualização da situação em tela, a
Recorrente apresenta quadro resumo contendo as informações constantes na
DIPJ exercício 2007, ano-calendário 2006 da Recorrente e na "DIRF - Resumo do
Beneficiário AC2006", a saber:
(...)42.Conforme se verifica do quadro acima, nos registros da DIPJ 2007 (2006)
consta que o valor oferecido à tributação, relativamente aos rendimentos do 1o e
do 2o trimestres classificados sob código de receita 6800 "IRRF - Aplicações
Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa", totalizou a quantia de R$
2.119.598,78 (vide linha "Renda variável (L21 F06A)" do quadro acima).
43.O rendimento tributável indicado pela D. DRJ a partir dos dados existentes e
extraídos da DIRF (fls. 188) correspondem ao montante de R$ 2.173.737,22. Ora,
com base no confronto dos montantes acima, resta clara a relação de
proporcionalidade dos rendimentos referentes à renda variável informados em
ambas as obrigações acessórias, portanto, não merecem prosperar as alegações
da D. DRJ de que não houve tributação das respectivas receitas financeiras.
44.Importante esclarecer que com relação às aplicações financeira em fundos de
investimentos de renda fixa de curto ou de longo prazo, o IRFonte deve ser retido
nas seguintes situações: (a) no último dia útil dos meses de maio e novembro de
cada ano (regra conhecida como "come-cotas"), ou, (b) no resgate ou liquidação
da aplicação financeira, se ocorrer primeiro que (a).
45.Referida regra não foi observada pela D.DRJ em suas análises. Logo, em
observância ao regime de competência, seguramente, a diferença entre os
rendimentos consignados nos lq e 2? trimestres da DIPJ 2007 (2006) e aqueles
constantes da DIRF AC 2006 (i.e., R$ 66 mil aproximadamente), corresponde aos
rendimentos registrados por competência no decorrer do ano-calendário de 2005.
46.Por se tratar de operações ocorridas há quase 12 (doze) anos, e que não
estavam abrangidas no escopo de questionamento apresentado no Despacho
Decisório (o que a desobriga de manter essas informações), a Recorrente não
dispõe dos elementos probantes para demonstrar a contabilização dos
rendimentos de aplicações financeiras que sofreram a incidência do IRFonte no
ano-calendário de 2005.
47.Mas na medida em que se tem em conta que eventual necessidade de
comprovação desses rendimentos veio à tona apenas no julgamento proferido
pela D. DRJ, em inequívoca inovação no critério jurídico do lançamento, deve ser
afastada qualquer tentativa de manutenção do feito com fundamento em
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
10
eventual insuficiência de comprovação da escrituração dos rendimentos de
aplicação financeira no ano-calendário de 2006.
48.Esse entendimento é razoável, sobretudo, porque o que estava em pauta na
acusação fiscal era a comprovação do IRFonte retido no valor total de R$
423.412,24.
49.Assim, uma vez que restou comprovada a retenção do seu montante e,
ademais, a conformidade de sua escrituração para fins contábeis e fiscais do
rendimento que ensejou a retenção desse imposto (frise-se, rendimento de
aplicação em cotas de fundo de investimento em renda fixa), é absolutamente
imprópria a inovação do fundamento da acusação.
16 50. Por fim, se admitida como válida a possibilidade de presunção de fatos, tal
como adotado pela D. DRJ, que manteve a exação fiscal tomando como base
unicamente o cruzamento dos rendimentos de aplicação financeira indicados na
DIPJ com a base de rendimentos tributáveis pelo IRFonte conforme as
informações extraídas da DIRF das fontes pagadoras, que se reverta a validade da
presunção em favor da Recorrente, pois, como demonstrado, a somatória dos
rendimentos registrados no l5 e 22 trimestres do ano-calendário de 2006
evidencia que não houve, como sugeriu a D. DRJ, falta de escrituração de
rendimentos de aplicação financeira de renda fixa.
51.Ou seja, presunção por presunção, que se admita, então, em benefício da
Recorrente, que não apenas alega, mas comprova, com base nos meios de prova
existentes no próprio processo administrativo, a regularidade de sua escrituração
contábil a partir das mesmas premissas adotadas pela D. DRJ.
IV. PEDIDO
52.Ante o acima exposto, pede e espera a Recorrente, seja conhecido e provido o
presente Recurso, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, para o fim de ser
a exigência fiscal cancelada, seja pelos motivos de méritos articulados, seja pelas
razões apresentadas de nulidade, visando reconhecer o direito de crédito
pleiteado, e, por conseguinte, a homologação das respectivas PER/DCOMPs
Entregues, extinguindo-se o débito de IRPJ e CSLL, multa e juros cancelada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
11

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR APERFEIÇOAR O LANÇAMENTO
AO TRAZER FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO DESPACHO DECISÓRIO

Destaca-se, a priori que a recorrente suscitou a presente preliminar e requereu a
nulidade do auto de infração por alteração do critério jurídico adotado no despacho decisório que
não confirmou o crédito pretendido por ausência de confirmação das retenções, e, o Acórdão,
apesar de ter consultado as DIRFs das fontes pagadoras, denegou o crédito porque teria
fundamentado a manutenção do despacho decisório por ausência do oferecimento da receita a
tributação, nos seguintes termos, in verbis:

111.3
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
POR
APERFEIÇOAR
O
LANÇAMENTO, AO TRAZER FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE
NO DESPACHO DECISÓRIO
28. Outro aspecto a ser destacado é que o r. acórdão recorrido inovou e
aperfeiçoou o lançamento, o que é expressamente vedado pelo ordenamento
jurídico, implicando cerceamento do direito de defesa, conforme já restou
decidido pela própria Câmara Superior.
29. O Despacho Decisório categoricamente afirma que as parcelas de R$
34.004,90 e 389.407,40 não foram confirmadas sob a justificativa de "Retenção na
fonte não comprovada".
30. Em completa inovação à exigência fiscal, mudando a espinha dorsal do
Despacho Decisório, o voto do r. acórdão concluiu que a Recorrente, de fato,
sofreu a retenção de IRFonte ora objeto de questionamento, contudo, alega não
poder dar provimento à defesa da Recorrente a partir de presunção de que parte
dos rendimentos não foram submetidos à tributação pelo IRPJ. Confira-se do
excerto extraído das fls. 241:
"Por fim em atenção ao disposto aos artigos 272 e 837 do RIR/1999, verifica-
se, ainda, na ficha 06A da DIPJ/2005 que no 29 trimestre de 2006, os
rendimentos oferecidos à tributação a título de receita financeira totalizam o
montante de R$ 1.006.793,43. (fl. 201).
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
12
Como se vê, receita financeira oferecida à tributação é incompatível com o
IRRF compensado." (g.n.)
29. Fica evidente, portanto, que ao mesmo tempo em que o r. acórdão recorrido
refutou o fundamento utilizado no Despacho Decisório de que seria necessária a
comprovação da retenção na fonte, tendo reconhecido, expressamente, que o
IRFonte foi de fato retido da Recorrente, por outro lado, manteve a cobrança sob
a nova perspectiva, qual seja: que os rendimentos de aplicações financeiras que
ensejaram a retenção do IRFonte supostamente não teriam sido tributados pelo
IRPJ.
(...)32.Referidos Acórdãos concluem que o lançamento não pode sofrer qualquer
alteração no âmbito do julgamento, nem no que se refere aos fatos, nem na sua
interpretação, nem no que tange ao direito aplicável.
33.Sendo assim, a arguição de ausência de tributação dos rendimentos sujeitos ao
IRFonte acarreta uma mudança absoluta do critério jurídico do lançamento
inicialmente constante do Despacho Decisório.
34.Tal inovação e mudança de critério do lançamento afronta o disposto no art.
146 do CTN, motivo pelo qual o r. acórdão deve ser considerado nulo.

Vale destacar, que o caso em apreço trata da análise de crédito transmitida pelo
PERDCOMP no 11006.61926.070409.1.7.02-7890 e no 34946.14589.090407.1.7.02-0040, cujo
demonstrativo de crédito, foi informado como crédito saldo negativo de IRPJ, do 2o trimestre de
2006, no valor de R$ 252.101,98.
Ressalta-se, no entanto, que o crédito foi insuficiente para compensar os débitos
declarados, uma vez que não foi homologada a compensação declarada, isso porque o montante
de R$ 423.412,30— correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRFonte") retido no 2°
trimestre de 2006, que fez parte da composição do SN IRPJ 2° Tri/06 — não foi confirmado a partir
das informações consignadas nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte ("DIRF")
apresentadas pelas fontes pagadoras.
Nesse contexto a recorrente suscitou a nulidade por modificação do critério jurídico
pelo que se passa a analisar.
É verdade que o Despacho Decisório eletrônico fundamentou a decisão não
homologatória do crédito pretendido em razão da ausência de confirmação das retenções
informadas no Per/DCOMP, deve se atentar aqui que o fundamento base do despacho decisório
eletrônico advém da análise dos documentos disponibilizados pelo próprio recorrente a partir do
cruzamento de seus dados.
No entanto, não prospera o fundamento de que o Acórdão recorrido teria mudado
o critério jurídico ao considerar que os rendimentos correspondentes ao IRRF não haviam sido
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
13
oferecidos a tributação, tendo em vista que o oferecimento das receitas à tributação é um pré-
requisito e um pressuposto normativo intrínseco ao reconhecimento do IRfonte.
Não se deve perder de vista também, que o Acórdão menciona expressamente que
o relator consultou o sistema DIRF, para o período em questão, e foi confirmado valor requerido
de R$ 423.412,3 e acrescentou que apesar de haver a comprovação das retenções, os rendimentos
correspondentes a este montante de IRRF não foram totalmente oferecidos à tributação,
conforme determina o inciso III, do artigo 231, pelo que homologou apenas o montante de R$
24.813,04.
Portanto, o critério para não homologação inicial se deu a partir das informações
prestadas pelo contribuinte e, independente do despacho decisório, a partir da análise dos
documentos disponibilizados pelo contribuinte indicar ausência de retenção, o critério legal para o
aproveitamento das retenções sempre se dividiu cumulativamente na comprovação da retenção e
no oferecimento à tributação das receitas decorrentes dos rendimentos da aplicação financeira.
Não deve se perder de vista, inclusive, que a constatação das retenções se deu pela
própria consulta do relator a quo confirmando as retenções até então não confirmadas, no
entanto, ao analisar o segundo critério normativo referente ao oferecimento a tributação
constatou que a recorrente não cumpriu tal critério.
Ressalta-se ainda, que a recorrente poderia ter trazido aos autos eventual
documentação contábil/fiscal hábil e idônea para refutar tais alegações, mas não o fez, embora a
própria decisão recorrida aponte que:

Por fim em atenção ao disposto aos artigos 272 e 837 do RIR/1999, verifica-se,
ainda, na ficha 06A da DIPJ/2005 que no 2o trimestre de 2006, os rendimentos
oferecidos à tributação a titulo de receita financeira totalizam o montante de R$
1.006.793,43. (fl. 201).
Como se vê, receita financeira oferecida à tributação é incompatível com o IRRF
compensado.
Assim, diante da falta de confirmação de que a totalidade dos rendimentos que
deram origem ao IRRF em comento foi oferecido à tributação, e o IRRF passível de
validação fica limitado como segue:
Valores em R$

Destarte o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto como
segue:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
14

Nesse contexto, apesar da confirmação das retenções pela consulta ao sistema
DIRF, o inciso III, do artigo 231, do RIR determina que os rendimentos correspondentes ao
montante de IRRF sejam computados na determinação do lucro real.
Portanto, além de não haver efetivamente qualquer alteração ao critério jurídico e,
tendo em vista que não se afigurou qualquer hipótese de nulidade inserta no artigo, 59 do Decreto
Lei 70235/72, uma vez que conferido o direito a ampla defesa e contraditório do recorrente, bem
como o procedimento fiscal se deu com participação de autoridade competente, a preliminar de
nulidade deve ser afastada.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, vale destacar, que o caso em apreço trata da análise
de crédito transmitida pelo PERDCOMP no 11006.61926.070409.1.7.02-7890, cujo demonstrativo de
crédito, foi informado como crédito saldo negativo de IRPJ, do 2o trimestre de 2006, no valor de
R$ 252.101,98.
Ressalta-se, no entanto, que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos declarados, uma vez que foi homologada parcialmente a compensação
declarada. Para melhor compreensão, passa-se a reproduzir demonstrativo de crédito do
Despacho Decisório (e-fls. 07/09):

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
15

Assim, constata-se que a parcela de R$ 252.101,98 do Saldo Negativo informado
referente ao IRPJ do 2a Trimestre de 2006, relativamente ao IRFF sob o código de receita 6800 "
Aplicações Financeiras em Fundos de investimento de Renda Fixa", não foi confirmada no
despacho decisório.
No entanto, o Acórdão recorrido, conforme mencionado, após consulta nos
sistemas informatizados da RFB confirmou as retenções pendentes de homologação, mas não
deferiu a integralidade do crédito em razão da ausência do oferecimento à tributação das receitas
decorrentes dos rendimentos das aplicações financeiras, conforme já mencionado.
Portanto, não está mais em disputa no presente processo a confirmação das
retenções referente as operações de aplicações financeiras junto ao HSBC BANK BRASIL S/A -
BANCO MÚLTIPLO, cuja denominação social atual é KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO, CNPJ
no 01.701.201/0001-89, que consignou em sua DIRF, que no 2o trimestre de 2006, a Recorrente
auferiu rendimentos de aplicações em cotas de fundo de investimento em renda fixa no montante
de R$ R$ 2.173.737,22, com a respectiva retenção de IRFonte no valor de R$ 423.412,30.
Por outro lado, resta em disputa a comprovação do oferecimento à tributação das
referidas parcelas e, apenas a título de enfrentamento do tópico referente a eventual erro de
preenchimento da DCOMP levantada pelo recorrente em seu apelo, apenas deve se consignar que
o indeferimento do crédito em nada teve a ver com eventual erro de preenchimento da DCOMP,
uma vez que o Acórdão recorrido reconheceu a existência das retenções e não as homologou tão
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
16
somente pela questão do oferecimento à tributação das receitas, portanto, nada a enfrentar sobre
este tópico.
Nesse contexto, já passando a enfrentar o tópico da “Improcedência do Acórdão
recorrido por erro na fundamentação”, deve-se destacar que além da confirmação das retenções
pelo informe de rendimento fornecido pela fonte pagadora ou demais provas insertas na
documentação contábil-fiscal hábil e idônea (art. 815, 943, parágrafos 1o e 2o) a fazer prova do
alegado, o inciso III, do artigo 231, do RIR determina que os rendimentos correspondentes ao
montante de IRRF sejam computados na determinação do lucro real.
Destaca-se, que é sabido que não é apenas a comprovação das retenções suficiente
para o seu aproveitamento, sendo imprescindível que também haja o seu oferecimento a
tributação, é o racional da Súmula CARF no 80, que trata, exatamente, acerca do referido tema
para a viabilidade da compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Assim, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige além
averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com análise da situação fática, de
modo a se conhecer o crédito, o oferecimento das receitas à tributação e isso a recorrente não
conseguiu comprovar.
Deve se destacar ainda que não houve qualquer mácula ao regime de competência
conforme alegado pela recorrente, vez que a recorrente é optante do lucro real trimestral em que
se faz necessário que as receitas financeiras sejam sempre oferecidas à tributação no trimestre em
que ocorrerem, integrando assim o lucro líquido contábil pela competência trimestral, de forma
que cada trimestre é independente, autônomo e isolado de modo que via de regra há a
impossibilidade de acumular receitas financeiras para fazer o oferecimento no final do ano
(característica do lucro real anual) com base no artigo 1, parágrafo 1o da Lei 9430/96, além de não
haver comprovação nos autos do oferecimento à tributação das referidas receitas em período de
apuração diverso.
Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as
informações prestadas com liquidez e certeza, consoante, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), esclarecendo ainda que o ônus probatório do fato constitutivo
do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.695 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934461/2011-79
17
Vale salientar, por fim, que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte
sobre as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme
disciplinado nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo
165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996
permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega
possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa, bem como seu oferecimento à tributação.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 314
DF CARF MF
Original